Tribunal: TJMT
Processo: 1031975-08.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031975-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reforma]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GREY ANDERSON MESSIAS DA HORA - CPF: 870.052.391-72 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE NÃO ACOLHIDA -FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE – PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – PARALISIA - ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988 – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2o DA LC 202/2004 ESTADUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a parte recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 156397383, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente
procedente
o pedido inicial, para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o valor que não exceda o dobro do teto do RGPS.

Ainda, condenou os demandados a restituírem à parte autora, observando a alíquota de 11%, os valores descontados de 07/2019 a 01/2021. E, observando a alíquota de 11%, restituir o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado, de janeiro de 2021 até 10/08/2021, sem observar o limite da dobra previdenciária.

Acrescentou que o valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, e juros de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em argumento recursal, os recorrentes sustentam a alteração da Constituição Federal, com a EC 103/2019, a qual revogou o §21 do artigo 40 da CF, dando aos Estados a possibilidade de aderirem a tal condição ou não, sendo que o Estado de Mato Grosso referendou a alteração da EC 103/2019, da CF, através da EC 92/2020 da Constituição Estadual, de onde, diante disso, a aplicação do inciso IV e do § 4o do artigo 2o da LC Estadual 202/2004 resta prejudicada por não estar mais em vigor.

Em contrarrazões, o recorrido alega, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, considerando ser entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a oposição de embargos de declaração interrompe o decurso do prazo recursal para ambas as partes, esta não merece acolhimento.

Segundo consta na petição inicial, o autor ocupava o posto de 1o Sargento da PMMT, tendo sido transferido para a inatividade, mediante reforma, em 13/07/2020.

Acrescenta que possui doença incapacitante com início atestado em 25/07/2019, de forma que requereu, administrativamente, as isenções de imposto de renda e contribuição previdenciária. Ressalta que, apesar do primeiro ter sido deferido, o pleito quanto à contribuição recebeu resposta negativa.

Pugna pela declaração do direito à isenção da contribuição previdenciária até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, devendo ser aplicada alíquota de 11% (onze por cento). Além disso, requer a restituição dos valores descontados indevidamente.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente
procedente
o pedido inicial, para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o valor que não exceda o dobro do teto do RGPS.

Ainda, condenou os demandados a restituírem à parte autora, observando a alíquota de 11%, os valores descontados de 07/2019 a 01/2021. E, observando a alíquota de 11%, restituir o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado, de janeiro de 2021 até 10.08.2021, sem observar o limite da dobra previdenciária.

Pois bem, a Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Lei no 11.052/2004, em seu art. 6o, XIV, assegura a isenção do imposto de renda aos que recebem proventos de aposentadoria ou reforma motivada por paralisia. Vejamos:

Art. 6o
Ficam isentos do imposto de renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV –
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(grifei)

A questão previdenciária do Estado de Mato Grosso passa por uma análise de emaranhado de leis, que mudam a todo o tempo, assim como a Constituição Federal, de onde, razão assiste ao Estado de Mato Grosso, em sua pretensão de reforma da sentença de 1o grau.

É certo que houve a recente edição da EC Federal 103/2019, a qual revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88, senão vejamos:

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: (...) II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo

art. 1
o
desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constitui
çã
o Federal e
à
s revoga
çõ
es previstas na

al
í
nea "a" do inciso I

e nos

incisos III

e

IV do art. 35, na data de publica
çã
o de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente; III - nos demais casos, na data de sua publicação. Parágrafo único. A lei de que trata o inciso II do

caput

n
ã
o produzir
á
efeitos anteriores
à
data de sua publica
çã
o.

O artigo acima, refletiu no § 21 do artigo 40 da CF:

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

(Incluído pela Emenda Constitucional no 47, de 2005)
(Revogado pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

(Vigência)

(Vide Emenda Constitucional no 103, de 2019)
.

O artigo 36, da EC 103/2019 da CF, aponta que lei de iniciativa do Poder Executivo poderá ser enviada para referendar as alterações da Constituição Federal, de onde, aqui no Estado de Mato Grosso, houve o envio para a Assembleia Legislativa de texto do Poder Executivo prevendo alteração da Constituição Estadual, através da EC 92/2020, que no artigo 5o referenda as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de 21/08/2020 (data da publicação).

Art. 5o
Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União.

Assim, ao ter referendado a revogação do §21 do artigo 40, da Constituição Federal, ocorreu a revogação tácita de todos os dispositivos que estivessem em confronto com o texto constitucional, por questão de hierarquia de normas, exatamente como no caso presente.

A propósito, a edição atual da Lei Complementar 202/2004, com suas alterações mais recentes:

LEI COMPLEMENTAR N° 202, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2004
.
. Consolidada até a Lei Complementar 712/2021.
Autor: Poder Executivo
. Revogou a Lei Complementar

56/99
.
. Alterada pelas Leis Complementares

254/06,

268/07
,

479/12
,

524/14
,

654/20,

700/2021, 712/2021.

Dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras previdências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, tendo em vista o que dispõe o art. 45 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei complementar:

Art. 1o

Fica instituído o sistema previdenciário do Estado de Mato Grosso que será custeado com o produto da arrecadação das contribuições previdenciárias do Estado do Mato Grosso e de seus servidores civis e militares ativos, inativos e pensionistas dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades.

Art. 2o

As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no

41/03
) e o art. 4o da Emenda Constitucional no

41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:
I - 14% (quatorze por cento):

(Nova redação dada pela LC

654/2020
)

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

Redação original:

I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividade;

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(Nova redação dada pela LC

654/2020
)

Redação anterior

dada pela LC

479/12
.

II - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201 da Constituição Federal.

Redação original:

II - 11% (onze por cento) da totalidade dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, concedidos para os inativos e pensionistas que cumprirem os requisitos para entrar em gozo dos mesmos após 31 de dezembro de 2003;

III -

(revogado)

LC

479/12

Redação original:

III - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para aqueles que estiverem em gozo do benefício até 31 de dezembro de 2003, ou que tenham cumprido os requisitos para a sua obtenção, até a data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03.

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.

(Nova redação dada pela LC

700/2021
)

Redação original

acrescentado pela LC

524/14
.
IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.(destaquei)

V - progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo:

(Acrescentado pela LC

712/2021
)

Base de Cálculo (R$)

Alíquota (%)

Até 9.000,00

10,5

Acima de 9.000,00

14

§ 1o A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual à de seus servidores ativos, inativos e pensionistas.

(Represtinado pela LC

268/07
)

Redação anterior,

dada pela LC

254/06
, efeitos a partir de 01/01/2007 -

REVOGADO

pela LC

268/07

§ 1o A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual ao dobro da de seus servidores ativos, inativos e pensionistas.

Redação original:

§ 1o A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual à de seus servidores ativos, inativos e pensionistas.

§ 2o Incidirá contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas.

§ 3o Para efeito de aferição das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório.

§ 4o Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso.

(Nova redação dada pela LC

700/2021
)

Redação original

acrescentado pela LC

524/14
.
§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do

caput

deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

(Acrescentado pela LC

654/2020
)
.

Vale ressaltar que o inciso IV da antiga redação do artigo 2o da LC 202/2004 já tinha sido revogado
quando da edição da EC Estadual 92/2020, publicada em data de 21/08/2020, pois estaria em desacordo com o texto constitucional que trata do tema, logo sendo norma de hierarquia maior, não pode estar em conflito de aplicabilidade, estando revogado tacitamente, por isso que tão logo editada a Emenda à Constituição Estadual 92/2020, passou a ser cobrada alíquota e base de cálculo de forma diferente
.

Somente com a edição da LC 700/2021, em 10/08/2021, é que passou a ser cobrada a alíquota de 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

Então, se houve a revogação tácita pela edição da EC Estadual 92/2020, em data de 21/08/2020, esse é prazo limite para se considerar a alíquota de 11% sobre o duplo teto e, não, a edição da LC 700/2021.

Nota-se que, após a edição da EC Estadual 92/2020, ficou-se um período em aberto sobre o tema, onde o Estado passou a cobrar alíquota e base de cálculo de forma diversa.

Outrossim, em se tratando de militar, frisa-se que
o Estado de Mato Grosso ingressou com a Ação Cível Originária no 3396 junto ao Supremo Tribunal Federal, ao argumento de flagrante inconstitucionalidade das normas federais (
art. 24 da Lei Federal no 13.957/2019 e art. 24-C,
caput
, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 667/69
), a serem aplicadas a servidores militares estaduais, pois resulta em violação à autonomia dos Estados.

Observa-se que, de início, foi deferida
tutela de urgência na liminar concedida pelo STF, na ACO no 3396, de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, determinando-se que a União “
se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei no 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019
”.

Por ocasião do julgamento do mérito, a Suprema Corte, por unanimidade, deu procedência à ACO, para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária, caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019, restando prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a liminar.

O motivo determinante (
ratio decidendi
) da decisão proferida pelo STF na ACO no 3396 foi exatamente
o fato de que o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, havendo plausibilidade jurídica da tese de extrapolação de competência por parte da União ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, quando da edição das normas gerais
(inciso XXI do artigo 22 da CF/88).

De acordo com os argumentos supracitados, tenho que a sentença de primeiro grau merece parcial reparo,
de forma que deve ser declarado o direito da parte autora à isenção da contribuição previdenciária com a observância da alíquota de 14% sobre o valor que que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

Ademais, com relação à restituição, a parte reclamada deve observar a alíquota de 11% sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social entre 25/07/2019 até 21/08/2020.

Entre 21/08/2020 até 10/08/2021, deve observar a alíquota de 11% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

Por fim, a partir de 10/08/2021 até a efetiva inclusão do desconto, deve ser observada a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

Além disso, deve haver alteração quanto aos juros de mora e correção monetária de forma a observar os índices utilizados na cobrança feita pelo ente federativo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
declarar o direito da parte autora à isenção da contribuição previdenciária com a observância da alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS.

Acrescento que a parte reclamada deve restituir à parte reclamante
o que foi descontado indevidamente, observando a alíquota de 11% sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, entre 25/07/2019 até 21/08/2020.

Entre 21/08/2020 até 10/08/2021, deve observar a alíquota de 11% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS.

Por fim, a partir de 10/08/2021 até a efetiva inclusão do desconto, deve ser observada a alíquota de 14% sobre o valor que que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS.

Ademais, ressalto que
a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN)
.
A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023